Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016205-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), DIOGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 905.198.331-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016205-46.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSIÇÃO DO JUÍZO QUE NÃO SE ADMITE – FACULDADE OUTORGADA AO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Da leitura atenta do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/65, infere-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade outorgada com exclusividade ao credor, sendo incabível, portanto, a imposição do Juízo para que a parte postule pela execução da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016205-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO J. SAFRA S. A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1022572-94.2018.811.0041, ajuizada em face de
DIOGO RODRIGUES DA CRUZ
, determinou que a parte autora postule a conversão da busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do feito, na origem.

Para tanto, diz o agravante ter total interesse no regular andamento do feito para buscar e apreender o bem que se encontra na posse do agravado, objeto de contrato de financiamento bancário.

Aduz que, a conversão da ação de busca e apreensão é uma faculdade do credor e não obrigação, sendo medida de rigor a suspensão e posterior reforma da decisão que impôs a conversão da ação, ao arrepio da norma vigente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016205-46.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso vertente, ressai dos autos que o juiz singular determinou que o autor, ora agravante, procedesse com o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução forçada.

Ocorre que, da leitura atenta do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/65, infere-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade outorgada com exclusividade ao credor, sendo incabível, portanto, a imposição do Juízo para que a parte postule a execução da dívida.

A propósito:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSAO
.
CONVERSÃO
, DE OFÍCIO, DA NATUREZA DA AÇÃO EM
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO.
A conversão da busca e apreensão em execução
de título extrajudicial, prevista no artigo 4o do DL911/69, trata-se de
faculdade

conferida ao
credor
fiduciário, descabendo a imposição pelo juízo.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70076707314, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-03-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO- IMPOSSIBILIDADE.
O art. 4o do Decreto Lei no 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A conversão em execução não pode ser realizada de ofício pelo juiz, devendo o julgador se manter adstrito aos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 141 do CPC.
V.V. Na inexistência de lei complementar exigida pelo art. 192 da CR/88 para regulamentar o sistema financeiro nacional e, pela revogação expressa da lei 4.595/64 pelo art. 25 dos ADCT, tem-se que inexiste instituição no Brasil com capacidade a atuar no r. sistema financeiro nacional, momento em que o contrato que deu origem ao litígio é nulo por desrespeito ao art. 104, I c/c 166, I do CC. Da mesma forma, na presença da r. incapacidade, mas na insistência da instituição bancária em fazê-lo, tem-se que esta incorre na infração do art. 8° da lei 7.492, o que, a despeito da responsabilidade criminal, caracteriza o objeto ilícito do contrato, momento que, também por este motivo consequencial, resta patente a nulidade do mesmo, consoante art. 104, II c/c 166, II do CC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.047630-9/001, Relator (a): Des. (a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 25/10/2019)

Assim, conforme assentado desde o exame sumário do presente agravo, a decisão censurada destoa da norma legal que versa sobre o procedimento da conversão da ação, no instante em que impôs ao autor, proceder com conversão não desejada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que determinou que a parte requeira a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020